Tribunal: STF
Processo: ARE 1301445
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DELEGADOS DE POLÍCIA. TETO ESTADUAL DO EXECUTIVO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 81. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TETO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES. DOS EFEITOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. Sendo o limite único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 33, § 7°, da Constituição Estadual, e tendo este sido alterado pelo Tribunal de Justiça por meio da Resolução n° 05/2018, após decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, deve a autoridade coatora observar o novo teto remuneratório dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul em relação aos associados da impetrante. DA INDENIZAÇÃO DOS VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração, devendo eventuais valores serem reclamados na via própria. Inteligências das Súmulas ns. 269 e 271 do STF. Precedentes. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Custas pela impetrante e Estado, estando este isento do pagamento da taxa única de serviços judiciais, nos termos do art. 5°, I, da Lei Estadual n° 14.634/2014. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/2009, Súmula nº 512 do STF e Súmula n° 105 do STJ. POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE ” (fl. 109, vol. 2)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 66-82, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 18; o caput, os incs. X e XI e o § 12 do art. 37 e o inc. I do § 4º do art. 60 da Constituição da República ao argumento de ser inaplicável, “como teto remuneratório dos(...) [delegados de polícia], o valor do subsídio fixado para os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado por meio da Resolução nº 05/2018 do Órgão Especial ” do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (fl. 1, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 32-50, vol. 4).
    No agravo, o agravante sustenta que, “diferentemente do assinalado na r. decisão agravada, a adequada solução da lide em questão pela Corte Suprema prescinde da interpretação de normas de legislação infraconstitucional e do artigo 33, § 7°, da Carta Farroupilha” (fl. 78, vol. 4).
    Assevera que “a Súmula n° 636 dessa e. Corte tem em mira o princípio da legalidade esculpido no artigo 5°, caput, da Constituição Federal, não abarcando o princípio da legalidade estrita consagrado no caput do artigo 37 da Lei Maior, concernente especificamente à Administração Pública” (fl. 79, vol. 4).
    Argumenta que “a Súmula n° 636 dessa e. Corte tem em mira o princípio da legalidade esculpido no artigo 5°, caput, da Constituição Federal, não abarcando o princípio da legalidade estrita consagrado no caput do artigo 37 da Lei Maior, concernente especificamente à Administração Pública” (fl. 79, vol. 4).
    Ressalta que “o teor do artigo 33, § 7° (atual § 8°), da Carta Farroupilha é incontroverso, consistindo na positivação, em âmbito local, da faculdade instituída no artigo 37, § 12, da Lei Maior, não sendo necessário seu exame ou interpretação para a definição da questão veiculada no apelo nobre, que pode ser assim sintetizada: Resolução de Tribunal de Justiça pode implicar a majoração do teto remuneratório aplicável a todos os servidores públicos do Estado sem ofender os princípios da legalidade estrita (artigos 37, caput e incisos X e XI), da separação dos Poderes (artigo 2°) e do pacto federativo (artigos 18 e 60, § 4°, I” (fl. 80, vol. 4).
    Assinala que, “da leitura do artigo 37, caput, incisos X e XI, da Magna Carta, colhe-se que é inequívoca a exigência de lei específica para fixar a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39. Como decorrência lógica, igualmente somente poderá decorrer de lei o subsídio que servirá de parâmetro para limite remuneratório único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas” (fl. 81, vol. 4).
    Pontua ser “desnecessário (...) o exame da legislação infraconstitucional ou da Constituição Estadual para reconhecer que a normativa interna do Poder Judiciário não tem o condão de impor revisão automática do valor do teto remuneratório dos servidores dos demais Poderes” (fl. 8, vol. 4).
    Salienta que, “conforme orientação sedimentada, é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento na isonomia e, em consequência, o argumento interpretativo não pode se substituir à lei para o implemento de aumento de vencimentos e/ou subsídios, bem assim do teto remuneratório” (fl. 83, vol. 4).
    Alega que, “analisada a questão sob o prisma da Separação dos Poderes, a supressão do processo legislativo invade a competência precípua do Poder Legislativo e fere a independência do Poder Executivo, pois este é tolhido da possibilidade de participar da formação da norma que fixa os subsídios dos Desembargadores e que, por extensão, estabelece o limite remuneratório único para todas as carreiras, impactando diretamente na folha de pagamento de pessoal do Poder Executivo” (fl. 3, vol. 4).
    Reforça que, “nessa instância e momento processual, o que interessa para o julgamento do apelo extremo é apenas a interpretação dos preceitos esculpidos nos artigos 2°, 18, 37, caput, incisos X e XI, e § 12, e 60, § 4°, I, da Magna Carta, dos quais deflui a impossibilidade de que Resolução do Tribunal de Justiça, editada sob o amparo de Lei Federal, fixe o valor do teto remuneratório aplicável aos servidores do Poder Executivo do Estado” (fls. 85-86, vol. 4).
    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido, ao efeito de viabilizar o seguimento do Recurso Extraordinário e o exame da questão constitucional pelo e. STF” (fl. 86, vol. 4).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5.  No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “O Colendo Órgão Especial desta Corte, em sessão realizada no dia 17.12.2018 (a partir do definido no processo administrativo n°0139-15/000008-3), editou a Resolução n° 05/2018, fixando o subsídio dos magistrados estaduais, com efeitos financeiros a contar de 1°/01/2019.
      O valor do subsídio dos Desembargadores do TJRGS foi estabelecido em 90,25% daquele fixados aos Ministros do STF, correspondendo, assim, a R$ 35.462,22 (…)
    Assim, sendo o teto remuneratório dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul o valor mensal do subsídio pago aos Desembargadores do Tribunal de Justiça, tendo ocorrido o reajuste do subsídio a eles pago para R$ 35.462,22, é este que valor que deve ser utilizado como parâmetro, ou seja, que corresponde ao teto dos servidores, dentre eles os Delegados de Polícia associados à impetrante, nos estritos termos do 33, § 7°, da Carta Estadual. (…)
    Nesses termos, sendo o limite único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 33, § 7°, da Constituição Estadual, e tendo este sido alterado pelo Tribunal de Justiça por meio da Resolução n° 05/2018, após decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, deve a autoridade coatora observar o novo teto remuneratório dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul em relação aos membros da associação impetrante (art. 22, caput, da Lei n° 12.016/2009), o que conduz à concessão da segurança, no ponto. (…)
    Ante o exposto, concedo em parte a segurança pleiteada, para determinar que o impetrado observe o teto remuneratório em favor dos membros da associação impetrante, nos termos da fundamentação, com efeitos desde a impetração do mandamus” (fls. 116-125, vol. 2).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.336-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 81, este Supremo Tribunal concluiu inexistir repercussão geral da questão constitucional suscitada nestes autos: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes” (DJe 7.5.2008).
    Ao apreciar controvérsia específica do teto remuneratório de servidores públicos do Poder Executivo do Rio Grande de Sul, a Primeira e a Segunda Turmas deste Supremo Tribunal concluiu tratar-se da matéria de direito local destituída de repercussão geral e ser aplicável na espécie em exame o Tema 81:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 81 . AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.280.674-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.280.671-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. TETO REMUNERATÓRIO PARA OS AGENTES PÚBLICOS. LEI N. 13.752/2018. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DO NOVO TETO A PARTIR DE 1º.1.2019. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.275.694-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).
    “No que diz respeito à suscitada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (ARE n. 1.060.493-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora